Tribunal: TJSP
Processo: 2217743-05.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão do acórdão quanto a situação de fato mencionada pela parte. Presença de omissão, integrando-se a fundamentação, para afastar o pleito de trancamento da ação penal, pela ausência dos requisitos para tanto, além do fato do réu responder solto ao processo. Intuito de prequestionamento dos artigos citados pelo embargante. Desnecessidade de menção expressa dos artigos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão do acórdão quanto a situação de fato mencionada pela parte. Presença de omissão, integrando-se a fundamentação, para afastar o pleito de trancamento da ação penal, pela ausência dos requisitos para tanto, além do fato do réu responder solto ao processo. Intuito de prequestionamento dos artigos citados pelo embargante. Desnecessidade de menção expressa dos artigos suscitados, pelo acórdão. Embargos acolhidos parcialmente, com a integração da fundamentação do acórdão.